Tribunal: TJMT
Processo: 1005489-52.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005489-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Compra e Venda, Propriedade, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LOLITA TIEMI IWATA - CPF: 080.360.938-80 (ADVOGADO), PEDRO DOMINGUES ZEQUINI - CPF: 042.240.308-37 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO NOGUEIRA DE LIMA - CPF: 136.467.608-77 (ADVOGADO), LINDOLFO ARAUJO FILHO - CPF: 182.698.500-04 (AGRAVADO), SILVINA TERESA BLANCO ARAUJO - CPF: 090.418.501-04 (AGRAVADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (PROCURADOR), VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - CPF: 135.846.407-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE MANTÉM A PENHORA SOBRE OS DIREITOS QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO TEM SOBRE O IMÓVEL – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO - ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 1.º da Lei 8.009/90, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei.

É de se registrar que para obter a declaração de impenhorabilidade do bem de família deve haver nos autos a prova inequívoca de que o bem constrito é o único bem imóvel utilizado como residência do indivíduo e de sua família.

Na hipótese, o executado não se desincumbiu do ônus de provar que o imóvel penhorado se trata de bem de família, razão pela qual a decisão objurgada não merece reparos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1005489-52.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO DOMINGUES ZEQUINI
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 9.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0020521-45.2009.8.11.0041, movida por
LINDOLFO ARAÚJO FILHO
e
SILVINA TERESA BLANCO ARAÚJO,
indeferiu a arguição de impenhorabilidade dos direitos que o Agravante tem sobre o imóvel de matrícula n.° 192.390, do 6.º Ofício da Comarca de São Paulo/SP.

Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que a penhora recaiu sobre imóvel impenhorável.

Alega que os documentos anexados aos autos comprovam que o bem é utilizado para residência da entidade familiar.

Por derradeiro, afirma que a existência de outros imóveis em nome do executado não impede o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família daquele que serve de moradia do devedor, nos termos da Lei nº 8.009/90.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo/ativo. No mérito requer o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel e cancelar a penhora.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 122818458).

O Agravado apresentou as Contrarrazões (ID. 124994675).

É o relatório essencial

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por
Lindolfo Araújo Filho e Silvina Teresa Blanco Araújo
em face da Agravante
Pedro Domingues Zequini
objetivando a satisfação do crédito oriundo de contrato de compra e venda de imóvel.

Em 19.05.2021, os Agravados indicaram à penhora o imóvel de propriedade do Agravante, matriculado sob nº. 192.390, junto ao cartório do 6.º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Deferida a penhora sobre os direitos do devedor fiduciário, o Agravante se manifestou nos autos alegando se tratar de bem de família, requerendo a desconstituição da penhora ante a impenhorabilidade.

A alegada impenhorabilidade não foi acolhida pelo Juiz de primeiro grau. Em face dessa decisão, o Agravante interpôs o Instrumental.

Nos termos do art. 1.º da Lei 8.009/90, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei.

É de se registrar que para se obter a declaração de impenhorabilidade do bem de família deve haver nos autos a prova inequívoca de que o bem constrito é o único bem imóvel utilizado como residência do indivíduo e de sua família.

A fim de comprovar a impenhorabilidade do bem, o Agravante juntou contas de luz, IPTU, condomínio e boleto de mensalidade escolar encaminhado para o mesmo endereço do imóvel objeto da lide.

Com efeito, inobstante os judiciosos argumentos levantados pela Agravante não há como afirmar, indene de dúvidas, que o bem objeto da penhora se trata do único bem de família.

Convém ressaltar que, além de não juntar documento suficiente para comprovar a impenhorabilidade do imóvel, há informações que o Recorrente indicou endereço diverso, em outros processos, como sendo de seu domicílio.

Não há prova seguras que o bem penhorado seja o único e utilizado como residência. Ademais, conforme consignado pelo Juiz singular, existem outros imóveis de propriedade do devedor (matrículas n. 68.738 13.781), como se denota do ID. 61606429 (ação principal).

Essas circunstâncias afastam a probabilidade do direito e o perigo de dano suscitado pelo Agravante, motivo pelo qual entendo que a decisão que manteve a penhora sobre os direitos do imóvel de matrícula n.° 192.390 não merece qualquer reparo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BEM DE FAMÍLIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PENHORA – POSSIBILIDADE. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. É ônus de o devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Se essa condição não for demonstrada, não há óbice para que a penhora seja efetuada. (TJ-DF – AI: 07055243320218070000, Relatar: Hector Valverde, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2.ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2021).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso

e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022